Tribunal: TJSP
Processo: 1011570-49.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Dinâmica do acidente que infirma as alegações iniciais – Caminhão que transita regularmente pela rodovia, interceptado por motociclista, que adentra repentinamente – Indenizações descabidas – Ação improcedente – Recurso desprovido, com observação.